Tribunal: TJMT
Processo: 1041440-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041440-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I
. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação cível interposta na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, fixando verba honorária em R$ 18.900,00, distribuída entre cinco ações judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padeceria de vícios de omissão, contradição ou erro material, diante da alegação de múltiplas formas de remuneração contratual, regularidade nos pagamentos, ausência de comprovação da prestação de serviços e suposta premissa fática equivocada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente todos os fundamentos relevantes da causa, concluindo pela possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários, à luz do art. 22, § 2o, do EOAB e dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A existência de cláusula ad exitum não impede o arbitramento de honorários quando comprovada a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

5. A decisão embargada adotou critério equitativo na fixação da verba honorária, afastando a aplicação uniforme de percentual sobre o valor das causas, e rejeitou a necessidade de exame individualizado de todos os argumentos da parte, com base na suficiência da fundamentação para resolução do mérito.

6. Os embargos não apontam vício formal relevante, mas exprimem mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade legal dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula ad exitum não afasta o direito ao recebimento proporcional de honorários advocatícios em caso de rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos. 2. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta no bojo da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari e Advogados Associados, fixando os honorários em valor total de R$ 18.900,00, distribuídos equitativamente entre cinco processos judiciais, com fundamento na complexidade, no tempo dedicado e no resultado parcial obtido.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente cláusula
“ad exitum”
, quando demonstrada a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos, com base no art. 22, § 2o, do EOAB, art. 85, § 2o, do CPC e nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nas razões recursais, o embargante alega vícios no julgado, notadamente omissão quanto a existência de contrato de prestação de serviços com múltiplas formas de remuneração – e não exclusivamente por êxito, como fundamentado pelo acórdão, o pagamento regular dos honorários até a data da rescisão contratual, a ausência de demonstração da efetiva prestação de serviços nos processos relacionados, a necessidade de revaloração do montante arbitrado, considerando-se a efetiva extensão do trabalho prestado e o julgamento supostamente baseado em premissa fática equivocada, e, por conseguinte, configurando erro material.

O embargante ainda formula pedido de efeitos infringentes e requer o prequestionamento da matéria debatida para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que os aclaratórios não se destinam à rediscussão do mérito já decidido e refutando todos os argumentos do embargante.

Alega tratar-se de mera tentativa protelatória e de reanálise de fundamentos já enfrentados e decididos de maneira clara e fundamentada (ID 289983391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificado nos autos, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, fixando os honorários advocatícios devidos à sociedade de advogados GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula
“ad exitum”
, no montante total de R$ 18.900,00, distribuídos proporcionalmente entre cinco ações judiciais, considerando a complexidade, tempo de atuação e resultados obtidos.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de contradição.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I)Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante, isto porque o acórdão embargado enfrentou de maneira detalhada todas as questões suscitadas na apelação, reconhecendo que a rescisão imotivada do contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Transcrevo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Ademais, o acórdão observou que a fixação uniforme de 7% sobre o valor das causas, conforme sentença de primeiro grau, desconsiderava a diversidade e as especificidades de cada um dos cinco processos judiciais nos quais houve atuação do escritório contratado, sendo mais adequada, portanto, a adoção de critério equitativo e individualizado.

Não há omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços, tampouco quanto à existência de pagamentos. A decisão foi clara ao reconhecer que, mesmo havendo cláusula
“ad exitum”,
a revogação unilateral do mandato justifica a remuneração proporcional, evitando-se enriquecimento sem causa por parte do contratante.

Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM Num. 212997181 - Pág. 12 Assinado eletronicamente por: MARIA EROTIDES KNEIP - 07/05/2024 12:30:14 COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. (...) . 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. (...). 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. Desprovido”. (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO – PRECEDENTES DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA DEVIDA POR QUEM DEU CAUSA À AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, contra quem o contratou, para receber pelos serviços até então prestados. Ainda que no contrato de prestação de serviços advocatícios preveja que o pagamento dos honorários ocorrerá no final da demanda, a pretensão deduzida em juízo encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, pelo que a petição não é inepta . Segundo precedente do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. As custas processuais e os honorários de sucumbência são devidas por àquele que deu causa a propositura da demanda, que no presente é imputável a quem deixou de pagar os honorários quando rescindiu o contrato unilateralmente.

(TJ-MT 10057450820188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Importa destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a fundamentação da decisão seja suficiente para a resolução da controvérsia, como
ocorreu in casu
.

O que se constata é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração. Ademais, não se verifica contradição interna entre os fundamentos do voto condutor e o seu dispositivo. A fundamentação foi coerente, linear e juridicamente adequada.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim é entendimento consolidado do STJ que o prequestionamento implícito é suficiente à admissão dos recursos excepcionais, sendo desnecessária a citação literal dos artigos de lei tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART . 2o DA LEI N. 9.427/1996. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 282/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal .

III -Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão de ordem pública.

IV -O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .

VI - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VIII - Agravo Interno improvido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082856 GO 2022/0063004-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume o acórdão ora vergastado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025